Tribunal: TJMT
Processo: 1030319-10.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030319-10.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANDREIA FERNANDA PEREIRA DE MORAES - CPF: 063.183.461-39 (RECORRENTE), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS GERADAS ACIMA DA MÉDIA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. RECURSO DA COMPANHIA PARA MANUTENÇÃO DOS DÉBITOS GERADOS. NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA PARA RECONHECER A EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA PARTE PROMOVENTE CONHECIDO E PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

1.
Recursos Inominados. Sentença de parcial procedência para reconhecer a falha do serviço e afastou o pedido de indenização moral sob o fundamento de que houve mero descumprimento contratual no caso em análise
.

2.
Empresa de fornecimento de água que gerou três faturas com consumo muito superior ao comumente praticado pela parte recorrente.

3.
Vistoria administrativa unilateral pelos prepostos da fornecedora, que concluiu que o hidrômetro estaria girando muito e manteve os valores cobrados.

4.
Apresentação de provas em sede recursal que não merecem acolhimento vez que não se tratam de fatos novos.

5.
Recurso da fornecedora pela manutenção das faturas discutidas e recurso da parte consumidora pelo reconhecimento de danos morais no caso em análise.

6.
Configurada falha na prestação do serviço essencial a qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e art. 186 e 92, do Código Civil.

7.
Valor da indenização por dano moral, posto que foi fixado fora dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

8.
Recurso do consumidor conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, em face de sentença, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando que a parte reclamada realize o refaturamento das faturas objeto da lide, porém, negando o pedido de indenização por danos morais, por entender que houve mero descumprimento contratual, não se tratando de serviço essencial
.

A primeira recorrente/ré pretende a reforma da decisão, sob o fundamento de que não restou comprovada a existência de falha no medidor da residência da parte autora.

A segunda recorrente/consumidora, em razões recursais, pleiteia a reforma da sentença, no que tange ao reconhecimento da existência de danos morais por ter tido a suspensão de fornecimento de forma indevida por sete dias.

Contrarrazões apresentadas pela promovida, pela manutenção do julgado. Ausentes as contrarrazões da promovente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023